Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/REQUERIDO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A Lei no 12.682/2012 veio modernizar o armazenamento e a gestão documental. A lei reconhece a validade jurídica dos documentos digitais e garante que eles tenham a mesma força probatória dos documentos físicos originais. Isso resulta em praticidade e economia de recursos, de espaços, agilidade nas pesquisas e reduz a necessidade de impressão e armazenamento físico de documentos.
2. O Código de Processo Civil, atento à digitalização cada vez mais presente e eficiente na gestão de documentos públicos e privados, dispõe que “Fazem a mesma prova que os originais: (...) V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem (art. 425)”.
3. Os documentos anexados aos autos pelo Requerido, extraídos dos dados armazenados para o meio digital, atendem adequadamente a pretensão do Autor, não havendo a necessidade de apresentação dos originais ou microfilmes.
4. Recurso conhecido e não provido.